Tribunal: TJDFT
Processo: 0712709-88.2022.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-22
Data de publicação: 2022-07-03

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR, ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. CEB/NEONERGIA. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. CONSUMIDOR. DÉBITO. INADIMPLEMENTO. PRAZO SUPERIOR A 90 DIAS. QUITAÇÃO DAS 03 DERRADEIRAS FATURAS VENCIDAS. PERDURAÇÃO OU SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. DÉBITO AINDA EM ABERTO DESPROVIDO DE ATUALIDADE. UTILIZAÇÃO DA SUSPENSÃO COMO INSTRUMENTO DE COBRANÇA. IMPOSSIBILIDADE (RESOLUÇÃO ADASA No 14/11, ART. 121, § 5o). SERVIÇO ESSENCIAL. RESTABELECIMENTO. IMPOSIÇÃO. ASTREINTES. FIXAÇÃO. ADEQUAÇÃO.RAZOABILIDADE. MANUTENÇÃO. AGRAVO DESPROVIDO.
1. Conquanto em mora o destinatário dos serviços de fornecimento de energia elétrica no momento em que houvera a suspensão dos serviços, a quitação das 3 (três) derradeiras faturas, afastando a atualidade da mora, enseja que haja o restabelecimento do fornecimento, pois ilidida a inadimplência que legitimava a suspensão, que deve estar lastreada em débito atual, compreendido com essa dicção o vencido em até 90 dias da data suspensão, pois, em se tratando de serviço público essencial, não se afigura legítimo que a suspensão da prestação seja utilizada como instrumento de cobrança e coerção, inclusive porque o inadimplemento se avoluma em razão da própria inércia da fornecedora (Resolução ANEEL no 414/10, art. 172, § 2o).
2. Conquanto subsistente a mora do destinatário da prestação de serviços de energia elétrica quanto às faturas que se venceram em prazo substancialmente antecedente ao momento em que houvera a liquidação das 03 derradeiras a situação se emoldura na dicção legal que obsta a suspensão do fornecimento do serviço de fornecimento de energia em razão de débito desprovido de atualidade, compreendido com essa dicção o vencido em até 90 dias da data suspensão, à medida em que, se é vedada a suspensão do serviço por inadimplência inatual, a vedação compreende a impossibilidade de ser mantida a suspensão do fornecimento se liquidadas as faturas atuais, ainda que sobeje débito em aberto desprovido desse predicado, conforme a ratio do enunciado normativo.
3. As astreintes consubstanciam instrumento destinado a assegurar a efetivação do direito material ou obtenção do resultado equivalente quando a prestação deva ser realizada pelo próprio obrigado, descerrando obrigação de fazer ou não fazer, devendo, como forma de ser resguardada sua origem e destinação, serem mensuradas em importe apto a implicar efeito passível de ser sentido pelo obrigado, pois volvidas precipuamente a inquiná-lo a realizar a obrigação cominada, conferindo materialização à determinação judicial, devendo sua mensuração ser balizada por critérios de razoabilidade, proporcionalidade e equidade. (CPC, art. 537).
4. Emergindo da ponderação da origem e destinação da sanção pecuniária, destinada a viabilizar o adimplemento da obrigação de a concessionária de serviço público promover o restabelecimento do fornecimento de energia elétrica no endereço da consumidora, a apreensão de que fora mensurada em importe passível de viabilizar o implemento do almejado, o fixado deve ser preservado, inclusive porque passível de majoração ou mitigação em consonância com a postura do obrigado e com a apreensão de que se tornara excessiva ou irrisória.
5. Agravo conhecido e desprovido. Unânime.